Tribunal: TJES
Processo: 5000830-13.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-13.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000830-13.2024.8.08.0042

Origem
: Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única

RECORRENTES
: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES,

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, SUZIANE KOPPE ALMEIDA ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
–

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
DIFERENÇA SALARIAL. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. TEMA 911 DO STJ. REFLEXOS EM DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Trata-se de “AÇÃO DE CONHECIMENTO (Observância do Piso Nacional do Magistério)”, proposta em face do MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, pelos motivos e fundamentos expostos na inicial. Em suma, alega a parte autora que é professor da rede municipal de ensino, pugnando pela aplicação de direito consagrado na Lei nº 11.738/2008, que se refere ao valor mínimo de vencimento de seu cargo, popularmente denominado Piso Nacional do Magistério. Requer a condenação do Município seja no pagamento salarial em conformidade com as regras da Lei nº 11.738/2008, bem como, para efetuar o pagamento retroativo dos prejuízos causados em decorrência de sua prática ilegal. Em contestação, o Município pugna pelo reconhecimento do vácuo normativo, uma vez não ser possível que o reajuste do piso nacional do magistério tenha como base uma portaria, posto que a lei que previa a forma de cálculo foi revogada, sendo, portanto, julgada improcedente a presente ação.”

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, motivo pelo qual a parte tanto o réu quanto a autora interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério (Lei 11.738/2008) é aplicável aos professores contratados sob o regime de designação temporária; e (ii) verificar se houve pagamento de vencimento básico inferior ao piso nacional à parte autora, gerando direito às diferenças salariais pleiteadas; (iii) aplicação de reflexos em férias e decimo terceiro decorrentes da observância do piso nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece em seu art. 2º, § 2º que o conceito de "profissionais do magistério" abrange aqueles que desempenham atividades de docência ou suporte pedagógico, sem fazer qualquer distinção quanto à natureza do vínculo jurídico (se estatutário efetivo ou temporário administrativo). A alegação da parte ré de que os contratados temporários devem ser excluídos do direito ao piso mínimo atenta contra o princípio da isonomia, uma vez que ambos exercem as mesmas funções públicas de ensino. Portanto, inexiste diferença entre professores efetivos ou contratados para fins de percepção do piso salarial nacional do magistério.

5.
No presente caso, conforme destacado pelo Juízo de origem, a parte autora percebia salário inferior ao piso para professores com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas por semana, de modo que o pagamento da remuneração da autora estava em desacordo com a referida lei (art. 2º, §1º) em diversos meses.

6.
Ademais, destaca-se que a regulamentação do piso salarial do magistério é competência da União, sendo válida a aplicação da Lei nº 11.738/2008 aos entes federativos, inclusive municípios, sem que isso implique afronta à autonomia legislativa do ente municipal.

7.
Dessa forma, tem-se que o não pagamento do piso salarial configura descumprimento de norma federal de observância obrigatória, o que justifica a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas. Acerto do ato sentencial.

8.
Quanto aos reflexos almejados pela Autora em décimo terceiro e adicional de férias, entendo serem devidos eis que todos têm como referência o vencimento-base, nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei Municipal 123/1998:

Art. 24 - Vencimento - base é a retribuição pecuniária mensal devida ao professor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao nível de formação adquirida e ao padrão alcançado, considerada a jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho;

Parágrafo Único - As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento - base.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em relação à parte autora
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, apenas para reformar a sentença a fim de CONDENAR a parte ré ao ressarcimento de diferenças deferidas em sentença com reflexos em férias, terço constitucional, 13º salário. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

11
. Por sua vez, condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)